Tribunal: TJBA
Processo: 8153217-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8153217-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s):JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL,
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
REGRESSIVA DE

INDENIZA
ÇÃO
.
QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO PERFEIÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. SERVI
ÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF.
NÃO PERFEIÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE CULPA EXCLUSIVA
DO C
O
NSUMIDOR
. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais, condenando-a ao pagamento da quantia de R$7.500,00, em favor de seguradora sub-rogada, em razão de queima de equipamento causada por variação de tensão elétrica. A ré sustenta cerceamento de defesa, ausência de relação contratual com a segurada, culpa exclusiva da vítima e ausência de comprovação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica requerida pela ré; (ii) definir se a inexistência de contrato de fornecimento entre a concessionária e a segurada afasta a responsabilidade da ré; (iii) averiguar se restou comprovado o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e o dano suportado; e (iv) verificar se há prova suficiente dos danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a própria ré, instada pelo juízo, expressamente declara não ter interesse na produção de novas provas.

O juiz é o destinatário da prova e pode julgar a lide com base na prova documental existente, desde que fundamente adequadamente seu convencimento, conforme autoriza o art. 371 do CPC.

A alegação de inexistência de relação contratual não exime a concessionária da responsabilidade objetiva, pois, ainda assim, a segurada é visualizada como consumidora
bystander
, equiparada ao consumidor final, nos termos da jurisprudência e da doutrina.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

A ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco comprovou a inexistência de falha em sua rede elétrica ou que tenha adotado medidas de manutenção eficazes.

Os documentos constantes nos autos (laudo técnico, orçamento e comprovante de pagamento) comprovam a ocorrência do dano elétrico, seu valor e a sub-rogação da seguradora, sendo irrelevante a ausência de prévio procedimento administrativo, por não ser requisito legal para o ajuizamento da demanda.

Não cabe majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, uma vez que já fixados no percentual máximo na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno para produção de prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente da existência de vínculo contratual com a vítima.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode pleitear o ressarcimento dos danos materiais comprovadamente suportados em decorrência de oscilação de tensão elétrica.

A ausência de prévio procedimento administrativo não constitui excludente de responsabilidade da concessionária, nem impede o acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, 371; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2017; TJ-SP, AC 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8153217-40.2022.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelad
a
,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da ré

e
negar

provimento
ao recurso,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

Salvador,

12